Tribunal: TJDFT
Processo: 0006878-16.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006878-16.2017.8.07.0020 RECORRENTE: AMÉRICO GONÇALVES PEREIRA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONFIRMAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - Réu condenado por infringir o artigo 2°, da Lei 12.850/2013, por integrar organização criminosa dedicada a fraudar concursos públicos, atuando como captador de candidatos interessados na burla. 2 - A condenação do réu está solidamente assentada nos elementos de prova colhidos durante as investigações procedidas pela Polícia Civil, destacando-se a prova testemunhal. Não há nulidades reconhecida nem dúvida relevante sobre a materialidade e autoria do crime. 3 - A culpabilidade extrapolou a esperada pelo tipo penal, porque ao réu, como servidor público, caberia zelar pelos interesses da Administração, conforme os princípios estabelecidos no artigo 37, da Constituição Federal. As consequências do crime, todavia, são aquelas normais ao tipo, inexistindo provas capazes de determinar ou estimar o valor dos danos dano causados. 4 - A perda do cargo público constitui efeito automático da condenação do acusado de integrar organização criminosa, prescindindo de motivação específica. A sua finalidade é extirpar da Administração Pública que se distinguiu pela ausência de princípios morais e éticos indispensáveis para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente estivesse exercendo no intuito de fraudar a lisura dos concurso públicos. Ao réu cabia angariar candidatos dispostos a utilizar os serviços da organização criminosa para ingressar na carreira de estado sem ter qualificação para tanto. 5 - Afasta-se o dano moral coletivo diante da dificuldade de mensurar o dano mínimo na seara criminal. A matéria é controvertida e não e compatibiliza com a certeza necessária para impor uma condenação. Caberá ao juízo cível a análise pormenorizada do tema em sede de ação coletiva, onde a produção de prova é mais abrangente. 6 - Apelações parcialmente providas. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso II e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistência de prova do fato e da prática do crime, devendo ser absolvido de acordo com o princípio in dubio pro reo; e b) artigo 171 do Código Penal, sustentando que sua conduta amolda-se ao tipo penal do crime de estelionato e não, de organização criminosa, devendo ser afastada a sua condenação também pela perda de seu cargo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso II e VII, do CPP e 171 do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Como se vê, as provas evidenciam que o réu exercia papel de elevada importância dentro da organização, sendo responsável por captar e convencer candidatos a aderirem ao esquema, chegando a cobrar até vinte vezes o valor do salário do cargo almejado e, com a finalidade de atrair pretendentes, garantia que o esquema era seguro, pois ele mesmo tinha sido beneficiado. Os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, sendo também corroborados por outras provas, garantindo a segurança necessária para alicerçar condenatoriedade. A conduta do réu se amolda perfeitamente ao artigo 2o, da Lei 12.850/2013, havendo uma organização constituída por mais de quatro integrantes, como foi reconhecido nos autos do Processo no 2017.16.1.004548-4, de forma estável e permanente, objetivando a prática de crimes punidos com pena superior a quatro anos, tais como fraude a certames de interesse público, como investigado nestes autos” (ID 13090309). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à perda do cargo, restou assentado no acórdão recorrido que “Em relação à perda do cargo público e interdição para o seu exercício pelo prazo de oito anos, depois do cumprimento da pena, a decisão deve ser mantida. Trata-se de efeito automático da condenação, que independe de motivação específica. De toda sorte, (...), a finalidade da perda do cargo é extirpar da Administração Pública aquele que apresentou inabilidade moral e ética para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação (...). É certo que ele se valia da função pública para angariar candidatos a utilizar os serviços da organização criminosa” (ID 13090309). Tal entendimento se coaduna com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “A perda do cargo público exige fundamentação específica, sendo fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público o reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado" (AgRg no AREsp 1555420/GO, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 11/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, para infirmar as conclusões do expostas no acórdão recorrido seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027